Tribunal: STF
Processo: Rcl 82125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Andressa Germann Avila contra decisão proferida pelo TRF 4ª Região, sob alegado descumprimento de decisões desta Suprema Corte e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

    2. Narra a reclamante que é vítima de reiteradas práticas criminosas tipificadas na legislação penal brasileira e na legislação internacional de direitos humanos, incluindo violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06), violência institucional (Lei nº 14.321/2022, art. 8º, §2º), stalking (art. 147-A do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), aborto provocado sem consentimento (arts. 125 e 126 do CP), prevaricação (art. 319 do CP), condescendência criminosa (art. 320 do CP), e descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência (art. 24-A do CP). Alega que o TRF 4ª Região e o MPF vêm se omitindo de forma reiterada, promovendo sucessivos arquivamentos sem diligência mínima e negando eficácia a medidas cautelares.

    3. Requer, liminarmente, (A) a suspensão dos efeitos de todas as decisões e omissões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Ministério Público Federal que contrariem a medida protetiva válida e vigente em favor da vítima e que inviabilizem a aplicação da Medida Cautelar nº 173-25/CIDH; (B) o imediato restabelecimento, agravamento e e execução integral das Medidas Protetivas de Urgência em favor da Reclamante, inclusive: • o afastamento do agressor do lar comum e do cargo público (CPP, art. 319, VI, c/c art. 27, §5º da LOMAN); • a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312 e 313); • a imposição de monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, IX); • a proibição de qualquer forma de contato direto ou indireto com a vítima, inclusive por meios digitais; (...) (E) a comunicação formal à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) acerca do descumprimento sistemático da medida protetiva de âmbito interno quanto à recepção da Medida Cautelar n. 173-25 por parte do TRF4 e do MPF, com eventual remessa dos autos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme preveem os artigos 63 e 68 da CADH. No mérito, a nulidade de todos os atos judiciais e ministeriais que afrontem a jurisdição constitucional e a autoridade das medidas protetivas nacionais e internacionais; (...) a remessa dos autos ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para apuração dos crimes noticiados, inclusive prevaricação, condescendência criminosa, falsidade ideológica, aborto forçado, tentativa de feminicídio, stalking, perseguição institucional, denunciação caluniosa, fraude processual e violência obstétrica.
        É o relatório                                                                           
        Decido     
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque a reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte. 

    7. Em verdade, constata-se a pretensão de utilizar-se da estreita via da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. 

    8. Nesse sentido, aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 
II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente.
 III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 53.332 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 17/06/2022; grifos acrescidos).

    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do
art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 2 de setembro de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator